Tribunal: TJSP
Processo: 7011233-25.2016.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DETERMINANDO A SOLTURA DO SENTENCIADO EM RAZÃO DO CUMPRIMETO INTEGRAL DA PENA – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7011233-25.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FABIANO SANTOS CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7011233-25.2016.8.26.0482 -Voto no 14364
2
Agravo em Execução no 7011233-25.2016.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 1a Vara de Execuções Criminais
Agravante: Fabiano Santos Cruz
Agravado: Ministério Público
Voto no 14364
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL RECURSO DA DEFESA VISANDO A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA DECISÃO DETERMINANDO A SOLTURA DO
SENTENCIADO
EM
RAZÃO
DO
CUMPRIMETO
INTEGRAL DA PENA RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Fabiano Santos Cruz interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de
Execuções Criminais de Presidente Prudente, proferida nos autos da
execução penal no 1.148.938, que indeferiu o pedido de livramento
condicional,
considerando
a
necessidade
do
agravante
passar
primeiramente pelo regime intermediário (fls. 70).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos
para a concessão do benefício (fls. 73vo/76).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 78/83).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 84).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 89/94).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7011233-25.2016.8.26.0482 -Voto no 14364
3
Segundo consta, a Defesa formulou pedido de
livramento condicional (fls. 37), tendo este pedido sido indeferido pelo
Juízo a quo. Diante disso, a Defesa requereu a reforma da r. decisão ora
hostilizada, para conceder o referido benefício ao agravante (fls.
73vo/76).
Contudo, em consulta ao Sistema de Inteligência
deste E. Tribunal (INTINFO), verifico que, em 05.10.2020, foi proferida
decisão que determinou a expedição de alvará de soltura em favor do
agravante, em razão do cumprimento antecipado da pena imposta em
19.09.2020, por força de remição, tendo o sentenciado sido solto naquela
data, em decorrência da referida decisão.
Portanto, diante da decisão que determinou a
soltura do agravante em razão do cumprimento da pena, o presente agravo
em execução restou prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso
interposto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator